Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715035-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 71256369) interposto por Martins Fabricação de Estruturas Metálicas EIRELI., contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido de liminar no bojo do agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão do d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0747063-05.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Café de La Musique Beira Lago EIRELI. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 71249142. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator